Tribunal: TJMT
Processo: 1037703-36.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037703-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HIGOR FIGUEIREDO E LAGRECA - CPF: 023.657.031-51 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA - CPF: 020.390.031-69 (APELADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA - CPF: 058.567.041-26 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos À Execução. Vício Formal Sanado.
Distribuição dos Embargos em Momento Posterior à decisão que declarou o vício de protocolo. Recebimento dos Embargos e regular processamento.
Preclusão Afastada.
Ofensa ao princípio da primazia de julgamento de mérito e de instrumentalidade das formas.
Sentença Cassada
.

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Embargos à
E
xecução opostos inicialmente no bojo da Execução, rejeitados por erro de forma e posteriormente reapresentados em autos apartados, recebidos para discussão. Sentença
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta intempestividade e ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o recebimento dos embargos em autos autônomos sana o vício formal inicial; (
ii
) se é válida a extinção posterior por preclusão e falta de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. O recebimento dos embargos para discussão implica superação do vício formal e estabilização da relação processual.

4. A sentença é contraditória com a decisão anterior que admitiu a regularização dos embargos, afastando a preclusão.

5. A alegação de cobrança em duplicidade e vício de vontade configura interesse processual e demanda instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
"
A regularização formal dos embargos à execução, com seu posterior recebimento pelo juízo, afasta a preclusão e autoriza o prosseguimento do feito com julgamento de mérito
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 914, §1º.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Higor Figueiredo e
Lagreca
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
4
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que
julgou extintos, sem resolução do mérito,
os
E
mbargos à
E
xecução opostos em face de
Débora
Battistotti
Braga Paiva
, `a

luz do

artigo 485, IV e § 3º do C
PC
.

A
J
uíza de primeiro grau acolhe
u a tese de
intempestividade dos embargos, sob o fundamento de que se operou preclusão consumativa e temporal,
uma vez
a decisão que não conheceu dos embargos anteriormente apresentados
não
fora objeto de impugnação pelo embargante.

Ao final, compeliu
o embargante a
arcar as
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de contradição lógica no iter decisório, po
is

a
própri
a

J
uíz
a
recebeu os embargos para discussão, estabiliz
ou
o processamento da via eleita e san
ou
eventual vício formal pretérito
e
, em seguida, extingui
u
o feito por suposta preclusão consumativa e temporal.

Afirm
ou ter sido
configurado erro
de
proced
imento
.

Argument
ou
que, se
foi
admiti
da
a regularização e o processamento dos embargos, não poderia inviabilizar a marcha processual
em seguida,
por fundamento de preclusão com base no mesmo episódio prévio.

Defendeu ofensa

a
os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (
arts
. 4º, 6º, 139, IX, 317 e 321 do CPC).

Aleg
ou
que, diante de vício sanável como erro de distribuição ou forma dos embargos, impõe-se determinação de regularização, não a pena de extinção, especialmente porque
a
própri
a sentença
reconhece, em abstrato, que a jurisprudência admite o aproveitamento dos atos e a regularização da distribuição.

Afirma estar presente o interesse processual, porquanto os embargos veiculam tese substancial de cobrança em duplicidade, dado que o apelante alega ter assinado a nota promissória sem lastro ou dívida para com a embargada, tendo sido levado a erro ao tentar ajudar a família, que teria sido vítima de golpe
praticado por Arthur
Filipovitch
, e que existe ação monitória (processo nº 1004631-63.2020.8.11.0000) ajuizada pela embargada
em face do apontado causador do dano
.

Sustenta que há relevante controvérsia de fundo, com pedido de prova testemunhal e pericial, razão pela qual a extinção do feito preteri
u
o contraditório.

Forte nesses argumentos
, pugn
ou
o provimento da apelação para cassar a sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento dos embargos.

Em pedido s
ubsidi
ário
, requer
eu
o julgamento do mérito dos embargos, reconhecendo-se a inexistência ou ilicitude da cobrança em duplicidade e as demais consequências de direito.

Sem c
ontrarrazões
, embora intimado para o ato.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia tem origem na execução de título executivo extrajudicial (nota promissória) no valor de R$ 138.897,46 (cento e trinta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), processada
na Execução
n.º 1004186-45.2020.8.11.0041
, ajuizada por
Débora
Battistotti
Braga Paiva
em face de
Higor Figueiredo e
Lagreca
.

O embargante compareceu espontaneamente nos autos executivos em
21 de março de 2023
e apresentou embargos à execução no bojo da própria ação executiva.

Em
02 de outubro de 2023
, foi proferida decisão que não conheceu dos embargos por terem sido protocolizados de forma indevida na execução,
quando o correto seria a apresentação
em autos apartados.

No dia seguinte,
03 de outubro de 2023
, o embargante distribuiu novos embargos em autos autônomos.

Em
11 de outubro de 2023
,
a
Juíz
a
proferiu
r
ecebe
u
os embargos para discussão, sem atribuição de efeito suspensivo, inclusive deferi
u
os benefícios da justiça gratuita ao Embargante (ID 136689587).

Processados regularmente os embargos, com apresentação de impugnação pela Embargada e manifestações sucessivas das partes sobre a produção de provas, sobreveio a sentença ora recorrida
em setembro de 2025
.

E
m
notória
contradição com a decisão de recebimento,
a Juíza de primeiro grau
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de intempestividade dos embargos e
falt
a de interesse processual
, o que deu causa à interposição do apelo
.

O ponto fulcral da controvérsia consiste em verificar se, tendo
a
Juíz
a
de origem recebido os embargos para discussão e determinado o regular prosseguimento do feito, poderia, posteriormente, extinguir o processo por suposta preclusão consumativa e temporal decorrente do mesmo episódio pretérito que motivou a regularização da forma de oposição.

Desde logo, adianta-se que o apelo merece provimento.

Com efeito, o art. 914, §1º, do C
PC
estabelece, de forma inequívoca, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes.

A norma é clara e não comporta interpretação que admita a oposição de embargos mediante simples petição no
bojo da
execução.
Logo, o
erro inicial do Embargante, ao protocol
iz
ar os embargos diretamente nos autos executivos, é manifesto e
dispensa
justificação técnica.

Trata-se de vício de forma que, em abstrato, poderia comprometer a regularidade do ato processual.

A despeito disso
, a questão que se impõe definir não reside propriamente na existência do erro formal pretérito, ponto este incontroverso,
e
sim nas consequências jurídicas que dele decorrem, especialmente quando
a
própri
a
Juíz
a
de origem determinou a regularização da forma de oposição e, em seguida, recebeu os
novos
embargos para discussão.

Nesse contexto, mostra-se imprescindível examinar a cronologia dos atos processuais praticados, a fim de identificar com precisão o momento em que se operou a estabilização da relação processual e a superação do vício formal apontado.

Conforme consignado no relatório, o Embargante protocolou os embargos no bojo da execução em 21
/03/
2023. Em 02
/10/
2023, sobreveio decisão que não conheceu dos embargos,
com a ordem para
que fossem apresentados em autos apartados. No dia
seguinte, 03
/10/
2023, o Embargante distribuiu
este
s embargos em autos autônomos
, que foram recebidos em
11
/10/
2023.

Ora, a decisão que recebeu os embargos para discussão, é ato judicial válido, eficaz e dotado de plena aptidão para produzir os efeitos que lhe são próprios, notadamente a estabilização da relação processual
com
o regular prosseguimento do feito.

Nesse passo, mostra-se manifesta a incompatibilidade lógica entre a decisão de recebimento dos embargos e a sentença terminativa que, posteriormente, reconheceu a preclusão consumativa e temporal decorrente do mesmo episódio pretérito que motivou a regularização da forma de oposição.

Em termos mais claros,
se
a
Juíz
a
de origem entendeu que os embargos eram intempestivos e que o vício formal pretérito não poderia ser sanado, deveria ter reconhecido tal circunstância no momento do recebimento
e
indeferido a petição inicial.

Ao receber os embargos para discussão, manifestou
-se
inequívoca anuência à regularização da forma de oposição
; por corolário,

foi afastada
a preclusão que veio reconhecer
posteriormente
.

Importante destacar que
a decisão que não conheceu dos embargos protocolizados no bojo da execução
não

julgou o mérito da insurgência,
apenas
reconheceu o vício de forma na oposição. Trata-se, portanto, de decisão de natureza processual que não impede a renovação do ato processual na forma adequada.

Importante destacar que o erro de protocolo ou de forma de oposição de embargos não justifica a extinção do processo quando houver tempo hábil e manifestação de vontade para correção, especialmente quando o próprio Juízo de origem determinou a regularização.

Na
sentença, igualmente,
o Julgador
incorre
u
em equívoco ao fundamentar
-se

n
a
falta
de interesse processual.

No caso, o Embargante alega que assinou a nota promissória sem lastro ou dívida para com a Embargada, tendo sido levado a erro ao tentar ajudar a família
,
que teria sido vítima de golpe praticado por
Arthur
Filipovitch
, e que existe ação monitória ajuizada pela Embargada em face do apontado causador do dano, o que configuraria cobrança em duplicidade.

Trata-se de matéria de alta relevância jurídica, que envolve teses substanciais de vício de vontade,
inexist
ência de causa
subjacente
e possível
bis in idem
, circunstâncias que, se comprovadas, são aptas a ilidir a exigibilidade do título executivo.

Portanto, é
manifesto o interesse processual do Embargante em deduzir as teses defensivas articuladas, sendo certo
que a
sentença
extin
tiva
preteriu o contraditório e frustrou a possibilidade de instrução probatória.

Feitos esses esclarecimentos, impõe-se
a cassação
da sentença
recorrida
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao Recurso de Apelação
,
casso a sentença terminativa
e
determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento dos embargos, com a devida instrução probatória e posterior julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, por não ter cabimento nas hipóteses em que a sentença é cassada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026